Tribunal: TJBA
Processo: 0560850-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560850-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELADO:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELANTES/EMBARGADOS: Adriana Oliveira Biscarde e outros (15)

Advogado(s):
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, LARA DE COUTINHO PINTO, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão no v. acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida como consectário lógico da negativa de provimento ao recurso de apelação, tratando-se de matéria de ordem pública.

Embargos acolhidos apenas para integrar o julgado, sem alteração do resultado da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 0560850-57.2014.8.05.0001, sendo embargante Estado da Bahia e embargado Adriana Oliveira Biscarde e outros (15).

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.